Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729420-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: DIONE MENDES TEIXEIRA ALVES FREITAS IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por DIONE MENDES TEIXEIRA ALVES contra decisão de ID 49261151, que rejeitou liminarmente a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança, contra ato atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.. Intimem-se os agravados, para se manifestarem sobre o recurso de ID 50281158, no prazo de 15 dias (art. 1.021, §2o, do CPC c/c artigo 265, §2o, do RITJDFT). Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator